Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-49.2012.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001506-49.2012.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 000.292.791-86 (EMBARGANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), EDCARLOS RODRIGUES ARAUJO (EMBARGADO), ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA (EMBARGADO), ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 702.900.621-60 (EMBARGANTE), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO - CPF: 036.483.271-19 (EMBARGANTE), DIRCEU MANOEL DOS SANTOS - CPF: 044.715.438-90 (VÍTIMA), SUELEN MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA), MARCELO DE SOUZA ALMEIDA (TESTEMUNHA), JOAQUIM JOÃO MARCELINO (TESTEMUNHA), JEFERSON OSTERNO FRANCISCO (TESTEMUNHA), LUIZ CLAUDIO MARCELINO (TESTEMUNHA), SUELLEN MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA), JOCENIL MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 702.900.621-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. latrocínio. alegadas omissões. inovação recursal. matérias apreciadas. vícios não identificados. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu a Apelação criminal para
manter a condenação por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
, visando sejam sanados os vícios apontados.

II. Questões em discussão

1) Omissões quanto às análises: a) dos elementos constitutivos do tipo penal; b) inexistência de responsabilidade pelo resultado autônomo; c) necessidade de vínculo subjetivo para configuração do latrocínio; d) tipificação a matéria penal como de ordem pública.

Razões de decidir

1. Se o pedido de desclassificação do latrocínio para roubo e
alegada tipificação da matéria penal como de ordem pública
não foram objeto de impugnação nas razões recursais, configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC).

2. A omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (TJMT, ED 60497/2016).

3. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

III. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

1. A ausência de alegação, nas razões recursais, da tese de desclassificação do delito e
tipificação da matéria penal como de ordem pública
configura inovação recursal.

2. Não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes trazidos e afasta a pretensão de absolvição deduzida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020;
EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020; TJMT, ED 60497/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.6.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001506-49.2012.8.11.0053 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

EMBARGANTE (S):
EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO

EMBARGADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO

contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal (NU
0001506-49.2012.8.11.0053
) para manter a condenação por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II, do CP - (ID 344976452).

O embargante
sustenta que houve omissões quanto às análises: a) dos elementos constitutivos do tipo penal; b) inexistência de responsabilidade pelo resultado autônomo; c) necessidade de vínculo subjetivo para configuração do latrocínio; d) tipificação a matéria penal como de ordem pública.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes para
“desclassificar a conduta imputada, afastando-se o crime de latrocínio e promovendo-se a adequação típica para o crime de roubo”
(ID 347801362).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal
“propugna pela rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se íntegro o Acórdão recorrido”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 350898852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal
0001506-49.2012.8.11.0053, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante por latrocínio nos termos das seguintes premissas:

“[...]1. As provas testemunhais colhidas nas fases policial e judicial demonstram a subtração da arma de fogo e a posterior execução da vítima, corroborando a narrativa acusatória.

2. A confissão detalhada do apelante, na fase policial, descreve ajuste prévio, divisão de tarefas e participação direta na subtração da arma, em harmonia com os demais elementos probatórios.

3. A retratação judicial isolada, desacompanhada de justificativa plausível, não prevalece quando o depoimento extrajudicial está em consonância com as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa.

4. A coautoria no crime de latrocínio se configura quando o agente, ciente do intento criminoso, concorre de qualquer modo para a subtração patrimonial, ainda que não tenha efetuado os disparos letais.”
(ID 341108895)

Pois bem.

O pedido de desclassificação do latrocínio para roubo e alegada tipificação a matéria penal como de ordem pública
não foram objeto de impugnação nas razões recursais (ID 325793029).

Assim sendo, configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020).

Em relação à responsabilidade penal do embargante pelo latrocínio,
consignou que

a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2012.32431-01 (ID 325792393 - fls. 54/58), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 325792393 - fls. 59/60), Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.001746/2012 (ID 325792393 - fls. 79/84) e fotografias (ID 325792393 - fls. 79/104).

Em seguida, reproduziu-se os depoimentos das testemunhas [Jocenil Maria da Silva, Marcia Maria dos Santos Mendonça, Joaquim João Marcelino, Jeferson Osterno Francisco, Luiz Carlos Pereira Leite, Luiz Claudio Marcelino, Ketelin da Silva Soares de Hungria, Welison Cesar Mendes, Suellen Maria da Silva Maia], codenunciado [Ademilson Rei de Hungria Pereira] e embargante [EDICARLOS RODRIGUES ARAÚJO].

No acórdão, ressaltou-se que a subtração de uma espingarda, calibre .22, no dia 8.7.2012, na
“chácara Nossa Senhora de Fátima”
, no Parque Aricá, em Santo Antônio de Leverger/MT, e a localização do cadáver da vítima [Dirceu Manoel dos Santos], em um quarto da residência, foram descritos por Marcia Maria dos Santos Mendonça [filha da vítima] e Welison Cesar Mendes [genro da vítima], nas fases policial e judicial (ID 325792393; Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), bem como que os peritos criminais [Josias Santos Guimarães-CRM/790 e Ruy de Souza Gonçalves-CRM/1437] consignaram que a vítima [Dirceu Manoel dos Santos] foi atingida por 2 (dois) disparos de arma de fogo, nas regiões do tórax e cabeça, e concluíram que a causa da
morte
foi por “
traumatismo crânio encefálico”
(Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2012.32431-01 - ID 325792393 - fls. 54/58).

Observou-se que o apelante [EDICARLOS RODRIGUES ARAÚJO] admitiu, na fase policial, de forma detalhada, as circunstancias do crime [
ajuste prévio
; permanecer escondido enquanto o adolescente Marcelo,
“de carca limpa”
, pediu uma corda à vítima, que se disponibilizou a ajudar, buscando o objeto; o adolescente aplicou uma
“gravata em Dirceu”
e o arrastou para o interior da residência perguntando
“cadê a espingarda”
; ingressar na casa com uma camisa amarrada em seu rosto; pegar a espingarda atrás da porta e entregá-la para o adolescente; amarrar
“os pés e as mãos de Dirceu, com a corda, em cima da cama”
; fuga do local do crime após ameaças de matar a vítima proferidas pelo adolescente; retorno de Marcelo [adolescente] execução da vítima,
“pois ele ficou com medo do ‘véio’, reconhecê-lo, já que não cobriu o seu rosto
], embora, em Juízo, tenha alegado que, na data do fato, estava “
trabalhando na Dimo Construtora, em Santiago do Norte”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011).

Destacou-se que as narrativas [do apelante], perante a autoridade policial, estão corroboradas pelas declarações de Suellen Maria da Silva Maia [ex-namorada do adolescente Marcelo], Ketelin da Silva Soares de Hungria [esposa do codenunciado Ademilson Rei de Hungria Pereira], Luiz Carlos Pereira Leite [pai do codenunciado Ademilson Rei de Hungria Pereira], Joaquim João Marcelino [testemunha] e Ademilson Rei de Hungria Pereira [codenunciado], em ambas as fases da persecução penal, de que o apelante e Marcelo de Souza Almeida [adolescente] subtraíram a espingarda pertencente à vítima e, na sequência, o adolescente retornou ao local [
“chácara Nossa Senhora de Fátima”
] e a matou utilizando-se da mesma arma de fogo (ID 325792393; Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011).

Concluiu-se que o envolvimento do apelante no latrocínio [subtrair a arma de fogo pertencente à vítima - mediante ajuste prévio e emprego de violência - e fornecê-la ao adolescente executor dos disparos que culminaram na morte da vítima] encontra-se demonstrado pelos depoimentos das testemunhas/informantes [Suellen Maria da Silva Maia, Ketelin da Silva Soares de Hungria, Luiz Carlos Pereira Leite, Joaquim João Marcelino e Marcelo de Souza Almeida] e do codenunciado [Ademilson Rei de Hungria Pereira], em ambas as fases da persecução penal, somados à sua confissão, perante a autoridade policial.

Ressaltou-se que responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva (STF, RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 21.2.2017; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 11.12.2020). Em outras palavras, para configuração do latrocínio, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], exige-se “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
” (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. - Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

Destacou-se o seguinte aresto:

“A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial”
(TJMT, Ap nº 165468/2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 4.4.2016).

Nesse contexto,
os elementos constitutivos do tipo penal, a responsabilidade do embargante pelo resultado morte e o vínculo subjetivo para configuração do latrocínio foram expressamente analisados.

Como bem pontuado pela i. PGJ, a
“a decisão impugnada não pode ser considerada omissa, em virtude de ter se pronunciado sobre as teses invocadas pelo embargante em suas razões de apelação, além de ter apontado os elementos probatórios que fundamentaram o pronunciamento judicial”

(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 350898852).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED 60497/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.6.2016).

Sobre a matéria, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie”.
in
3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se verificam omissões a seres sanadas nesses pontos.

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026